Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-21.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800443-21.2021.8.14.0064

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAIDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 69, TODOS DO CPB. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUIZ
A QUO
. ROUBOS MAJORADOS. PLEITO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DATAS DE EXECUÇÃO DIVERSAS. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima bem como o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu algumas circunstâncias judiciais, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. A aplicação do concurso material no caso em comento está fundamentada de forma adequada, pois não estão presentes os requisitos objetivos da continuidade delitiva, visto que praticaram os crimes em momentos e dias diversos. Destaca-se ainda que o crime posterior foi praticado de forma isolada e independente da anterior, inocorrendo um roubo em continuação do outro.

4. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTÔNIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAÍDE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e IV, §2º-A, inciso I e art. 69, ambos

do CPB.

Narra a denúncia, no dia 11.08.2021, por volta das 17h35min, o nacional ANTÔNIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAÍDE, ora denunciado, foi preso em flagrante delito por ter subtraído, mediante uso de arma de fogo e na companhia de outro nacional desconhecido, o aparelho celular SAMSUNG A12 DE COR PRETA DE IMEI: 359410823790413, a importância de R$600,00 (seiscentos reais), uma mochila com várias peças de roupas, pertencentes a MATEUS PINHEIRO DA SILVA e MAYRA DE PAULA SILVA FURTADO, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 13 do IPL.

No dia, hora e local informados, os militares estavam rondas preventivas na Vila de Açaíteua, zona rural de Viseu/PA, após receberam denúncias de roubos e furtos, tendo como autor o denunciado, quando avistaram o denunciado, em via pública, realizaram a abordagem e encontraram o aparelho celular SAMSANG A11, cor AZUL e a quantia de R$ 1.323,00 (mil trezentos e vinte e três reais), sendo que no exato momento chegou a respectiva proprietária do aparelho, vítima de roubo praticado pelo denunciado, a senhora MAYRA DE PAULA SILVA FURTADO, e reconheceu o celular como seu e o denunciado como o nacional que lhe assaltou na companhia de outro, sendo que também foi levado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) da mesma.

Os militares informaram, ainda, que foram procurados por outra vítima, o sr. MATEUS PINHEIRO DA SILVA, o qual informou que o denunciado havia lhe roubado no dia anterior.

Diante dos fatos apresentados, os militares encaminharam o denunciado para a Autoridade Policial para os devidos procedimentos legais.

Em razões recursais (ID 12599425), a defesa pugna pela absolvição do apelante, considerando que não haveria provas suficientes para embasar a condenação, visto que as declarações da vítima em sede policial e na audiência de instrução e julgamento seriam divergentes. Além disso, defende que o procedimento de reconhecimento de pessoas não seguiu as disposições do CPP relativas à matéria.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva, observando-se a regra da exasperação da pena, bem como, a fixação da pena-base no mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado.

Por fim, como consequência da reforma na dosimetria da pena, requer seja possibilitado ao acusado recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 12599430), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória, pois, dada a nulidade acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime.

Tal tese não merece prosperar.

1. MÉRITO:

1.1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado.

A defesa de ANTÔNIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAÍDE alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra das vítimas não são firmes ao indicar o Apelante como o autor dos delitos.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima MAYRA DE PAULA SILVA FURTADO, na data de 11.08.2021 (ID 12599191), em sede policial prestou o depoimento dos fatos narrados na denúncia,
in litteris: “(...) que na data de 10/08/2021, por volta das 20h30min, caminhava em via pública rumo sua residência localizada no endereço acima citado, quando foi surpreendida pelo apresentado ANTÔNIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAÍDE, mais conhecido como "HENRIQUE DO ITAÇU" e outro não reconhecido pela declarante, os quais de forma covarde colidiram a moto apresentada que estavam de posse com a moto da declarante, vendo a declarante perder o controle do veículo e colidir com uma barreira e cair no chão, momento em que tomaram da declarante seu celular, R$ 600,00 e sua mochila com várias peças de roupas e entre outros pertences da declarante. Que informa ainda a declarante que o meliante que estava na garupa da moto portava uma faca, mas, quem pegou seus objetos foi "HENRIQUE DO ITAÇU", os quais depois de consumarem o acontecido fugiram do local. Que a declarante seguiu viagem e pode ver logo ali na frente os policiais abordando uma pessoa, e ao se aproximar reconheceu a moto e "HENRIQUE DO ITAÇU", sendo que o parceiro de "HENRIQUE DO ITAÇU" já não se encontrava mais. Que a declarante informou o ocorrido aos policiais militares que na revista pessoal encontraram seu celular e que informaram que "HENRIQUE DO ITAÇU" estava com uma certa quantia em dinheiro, não informando o valor, bem como sua mochila não estava em posse do mesmo, possivelmente levado pelo outro meliante. Que a declarante teme por sua vida e de seus familiares, haja vista que "HENRIQUE DO ITAÇU" é contumaz nessa pratica criminosa naquela região (...)”
.

Em Juízo, a mesma vítima MAYRA DE PAULA SILVA FURTADO, conforme transcrito na sentença condenatória (ID 12599421), declarou
in litteris
: “(...)
que estava indo pra casa junto com sua irmã MARIA EDUARDA, por volta das 20hrs30min, conduzindo uma motocicleta, momento em que se depararam com o acusado junto de outro nacional não identificado. Que originalmente, por ter um carro próximo, os assaltantes não agiram de imediato, mas quando o veículo passou, eles voltaram. Ambos estavam em uma motocicleta e abordaram as vítimas. Que o comparsa tentou tomar a bolsa da irmã da vítima, mas esta resistiu. Como retaliação, o acusado ANTONIO HENRIQUE empurrou a motocicleta da vítima e a vítima foi ao chão, ficando por baixo do veículo com a queda, enquanto o outro assaltante passou a perseguir sua irmã com uma arma branca. Que a vítima conduzia a moto e sua irmã se chama MARIA EDUARDA e tem 15 anos. Que o assalto se deu numa estrada na Vila onde mora. Que foi sua irmã quem percebeu que estavam sendo seguidas porque a vítima estava concentrada em dirigir a moto. Que ambos os assaltantes estavam de capacete e que não lembra claramente da roupa que usaram. Que os assaltantes empurraram a moto, tomaram seus pertences e foram embora. Que o comparsa do réu portava uma peixeira. Que os nacionais conseguiram subtrair todos os seus pertences, sendo: um (01) Samsung A11, na cor azul; um Samsung A10S, na cor vermelha; uma quantia em dinheiro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); duas (02) bolsas que guardavam outros objetos (perfumes, roupas, etc). Que reconheceu o acusado porque ele estava com o visor do capacete levantado. Que reconheceu o réu tanto pelo rosto quanto pelo corpo (ser baixo, meio "papudo") e pelo fato de já ter visto HENRIQUE usando a roupa usada no assalto. Que Henrique foi quem lhe derrubou da moto e se machucou bastante, tanto que até hoje tem machucados da queda. Que depois que os réus foram embora, ficou chorando no chão com sua irmã e que um homem passou e lhe ajudou a levantar a moto e as irmãs voltaram pra casa. Que pode reconhecer o réu haja vista que o mesmo morava na vila em que reside e já havia visto ele passar por sua residência algumas vezes. Que no mesmo dia, soube que outra pessoa também tinha sido vítima do réu. Que descobriu na própria vila que o réu tinha cometido outro roubo na mesma data e foram essas vítimas quem buscaram a polícia. Que o réu estava na posse do aparelho celular da vítima no momento da apreensão. Que o réu já tinha configurado todo o celular e não dava mais pra usar. Que desde o início já sabia que era o réu e que ele era morador da Vila vizinha e que este sempre passava na frente de sua casa. Que não tinha relação prévia com o réu. Que havia comentários que o réu praticava furtos. Que até hoje não sabe quem foi o comparsa. Que dois meses depois do assalto, um caçador encontrou num matagal muito longe a bolsa com suas roupas. Que apesar do réu morar em outro povoado, o via com frequência porque ele tinha uma "mulher" em sua vila. Que o local do roubo não é um local bem iluminado, mas tem postes de luz. Que os dois usavam capacete, mas apenas HENRIQUE tinha viseira levantada. Que após HENRIQUE empurrar a moto da vítima, foi o comparsa que tomou as bolsas das vítimas. Insiste que reconheceu HENRIQUE imediatamente e no mesmo dia soube que ele estava oferecendo seu celular. Que viu HENRIQUE passando e decidiu segui-lo, mas quando se aproximou ele já havia sido preso pelos policiais. Que a vítima abordou os policiais e esclareceu as condições do assalto e descreveu seu bem, em seguida os policiais revistaram HENRIQUE e encontraram o celular da vítima com o réu. Que quando estava na Delegacia não lhe mostraram pessoas parecida com o réu ou fotos de pessoas parecidas com ele
(...)”.

Verifica-se assim, que o Apelante, tenta desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico.

Com a vítima reconhecendo tanto em sede policial, quanto em Juízo o Apelante sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade. Não havendo qualquer irregularidade no reconhecimento pela vítima, na forma do art. 226, do CPP, como quer fazer crer o apelante, principalmente pelo fato de a vítima saber quem era o acusando antes do cometimento do crime, por reconhecê-lo da comunidade que vivem e o réu ter uma “mulher” naquele local.

Como dito, há declaração de certeza, especialmente por saber quem era o Apelante anteriormente ao cometimento do delito, explicando com clareza de detalhes a situação a que foi submetida, não trazendo o Apelante, nada mais além do que meras alegações de que a vítima MAYRA não o teria reconhecido na delegacia e que não encontraram nada no celular apreendido.

É certo que a vítima MAYRA reconheceu o acusado ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAÍDE, no momento da sua prisão, que estava em posse de um celular formatado, que foi concluído ser da vítima.

Da mesma forma a acusação feita com relação a vítima MATHEUS PINHEIRO DA SILVA, que reconheceu a moto do réu, declarando em juízo:
“(...) que estava voltando da casa de sua tia na localidade de São José do Piriá, zona rural deste município, por volta de 21hrs30min, quando chegou à esquina da rua de sua residência, uma motocicleta se aproximou com farol alto de LED. Que o nacional que estava na motocicleta declarou ser um assalto e pediu para que a vítima entregasse o seu aparelho celular, sob ameaça de uma arma apontada para sua cabeça. Que entregou o celular ao acusado. Que duas pessoas pilotavam a moto. Que os rostos estavam descobertos, mas por causa do farol de LED, as feições foram ofuscadas, porém, populares que estavam na outra esquina, em frente a escola, informaram que viram a moto passar e reconheceram o assaltante e o identificaram como sendo o nacional HENRIQUE. Que o acusado estava acompanhado de outro nacional, o qual não foi identificado. Que HENRIQUE foi reconhecido por já ter ido à região para uma festa. Que após os fatos, sua genitora foi até a delegacia de polícia registrar Boletim de Ocorrência. Que quando realizaram a apreensão do acusado, os policiais militares informaram a vítima. Que não recuperou o seu aparelho celular, haja vista que não estava com o acusado quando o mesmo foi apreendido. Que a outra vítima é uma moça da Comunidade vizinha de Laguinho. Que só conversou com essa moça na viatura quando estavam indo pra delegacia. Que fez o reconhecimento formal do réu na delegacia e não foram encontrados seus pertences com o réu. Que a moto do réu era a mesma moto usada no assalto e reconheceu pelo farolete e "estava um pouco esbandalhada". Que o réu era a pessoa que colocou a arma em sua cabeça. Que o réu usava roupas diferentes. Entre o assalto e a prisão do réu passaram alguns dias, mas não lembra quantos. Nunca identificaram a identidade do comparsa. Que nunca tinha visto o acusado antes e ele foi reconhecido por outras pessoas. Que as pessoas que o reconheceram não quiseram testemunhar na polícia porque ficaram com medo. Que não mostraram fotos de pessoas semelhantes e não colocaram pessoas parecidas ao lado réu no momento da identificação. Tinha iluminação pública, mas estava um pouco escuro porque algumas lâmpadas queimadas. O comparsa do réu era moreno e estava na frente e não olhou bem quem estava atrás (...)”.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado que não conseguiu justificar de forma plausível o fato de estar com o produto do crime (celular) e ter sido reconhecido pela vítima MAYRA e estar com a moto reconhecida pela vítima MATHEUS.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que as provas testemunhais estão em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas, testemunhas policiais e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. 3. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: IMPOSSIBILIDADE. 1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj. 2. OMISSIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8064067, 8064067, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido.

(Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

1.2. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugna, ainda, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de algumas circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do crime, conduta social e consequência do delito.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 12599421), na parte que interessa:

“(...) a) Passo à DOSIMETRIA DA PENA – do crime envolvendo a vítima MATEUS PINHEIRO DA SILVA:

- Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade, grau de dolo normal;

Antecedentes, não constam maus antecedentes;

Conduta social, negativa – a testemunha de defesa afirma que o réu tem boa conduta, mas os policiais e a vítima MAYSA afirmam que o réu é conhecido na comunidade pela prática de furtos e roubos;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, lucro fácil;

Circunstâncias, normais ao crime;

Consequências do crime, não foi recuperado o celular subtraído;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo duas circunstâncias desfavoráveis a mais, elevo a pena base acima do mínimo em 08 meses e fixo-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. O dia-multa, em consideração ao fato do acusado ter pequena condição econômica, será de 1/30 do salário mínimo.

Não há circunstâncias agravantes. Não há atenuantes.

Aplico a causa de aumento do art. 157, § 2-A, I, C.P., e aumento a pena em 2/3 (não havendo elementos que indique a necessidade de exasperação acima do mínimo), ficando a pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 dias na pena privativa de liberdade e 33 (trinta e três) dias-multa na pena pecuniária. Não há causa de diminuição.

b) Passo à DOSIMETRIA DA PENA – do crime envolvendo a vítima MAYRA DE PAULA SILVA FURTADO:

- Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade, grau de dolo normal;

Antecedentes, não constam maus antecedentes;

Conduta social, negativa – a testemunha de defesa afirma que o réu tem boa conduta, mas os policiais e a vítima MAYSA afirmam que o réu é conhecido na comunidade pela prática de furtos e roubos;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, lucro fácil;

Circunstâncias, a vítima MAYSA foi derrubada de sua moto ainda em movimento pelo réu sofrendo diversos machucados no corpo, vide laudo Id. 31506235 - Pág. 14;

Consequências do crime, não foi recuperado o valor de R$ 600,00 subtraído, mas o celular da vítima foi recuperado pela polícia e as bolsas com as roupas foram encontradas largadas no mato por um caçador e restituídas;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo três circunstâncias desfavoráveis a mais, elevo a pena base acima do mínimo em 01 ano e fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e quatro) dias-multa. O dia-multa, em consideração ao fato do acusado ter pequena condição econômica, será de 1/30 do salário mínimo.

Não há circunstâncias agravantes. Não há atenuantes.

Aplico a causa de aumento do art. 157, § 2°, I, C.P., e aumento a pena em 1/3 (não havendo elementos que indique a necessidade de exasperação acima do mínimo), ficando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses na pena privativa de liberdade e 33 (trinta e dois) dias-multa na pena pecuniária.

Não havendo mais elementos que possam influenciar na pena, ante o concurso material (art. 69, CP), torna-a definitiva em 14 (Quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo o dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas a conduta social do acusado e as consequências em ambos os crime, e com relação a vítima MAYRA negativou a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas, eis que a vítima MAYSA foi derrubada de sua moto ainda em movimento pelo réu sofrendo diversos machucados no corpo, vide laudo ID 31506235.

Desta feita, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Ressaltando que foi efetivamente aumentado 08 (oito) meses, o que corresponde a 1/6 (um sexto) de aumento, levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça cada circunstância negativa é cabível o aumento de 1/6 (um sexto), desta forma foi o réu beneficiado com a conta dosimétrica.

Da mesma forma quanto ao delito praticado contra a vítima MAYRA, que apresentou 1 (um) ano de afastamento do mínimo legal, mesmo tendo apresentado três circunstâncias judiciais negativa, o que justificaria um aumento de 2 (dois) anos, não havendo que se falar em fixação da pena no mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica dos crimes de roubo, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

1.3. Exclusão Do Concurso Material - Art. 69, do CPB:

Alega o recorrente que praticou um crime continuado, pois supostamente haveria uma unidade de ações.

Ocorre que, o crime ocorreu contra vítimas distintas em momento e dias distintos, conforme se depreende dos autos.

O boletim de ocorrência registrado (ID 12599206), pela senhora Maria José Pinheiro da Silva, genitora da vítima Mateus Pinheiro da Silva, o fato ocorreu em 09.08.2021.

Com relação ao fato ocorrido com a vítima Mayra de Paula da Silva Furtado, a data do delito deu-se em 11.08.2021, mesma data da prisão do acusado, logo não há que se falar em continuidade delitiva.

É cediço que no concurso material há pluralidade de condutas e pluralidade de crimes, ao passo que no crime continuado (art. 71, do CP) o “
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
(...)”.

Na espécie, a primeira prática delitiva foi perpetrada dia 09.08.2021 e a segunda prática somente dois dias depois. A aplicação do concurso material no caso em comento está fundamentado de forma adequada, pois não estão presentes os requisitos objetivos da continuidade delitiva, visto que o acusado praticou os crimes em momentos diversos e dias diversos

Destaca-se ainda que o crime posterior foi praticado de forma isolada e independente da anterior, inocorrendo um roubo em continuação do outro.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 2. No caso, o Juízo sentenciante ressaltou que não está presente o requisito subjetivo, e o Tribunal de origem destacou que nem sequer estão presentes os requisitos objetivos, pois os crimes "só têm em comum a data de execução, porém são separados por um lapso de sete horas, sendo um praticado de dia, e outro à noite, bem como foram praticados em locais diferentes, com mais de 10 km de distância entre um e outro. Além disso, o modo de execução é diverso (um com sujeito ativo simples e outro em concurso de pessoas), e, ainda, os objetos subtraídos não são semelhantes" (fl. 360). Dessa forma, não estão presentes os requisitos necessários à caracterização do aludido instituto penal, já que os dois crimes foram cometidos com coautores, lugares e modo de execução diferentes e o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. 3. Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, estão convictas quanto à ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, notadamente quanto à ausência de unidade de desígnios, e motivadamente afastaram sua incidência, a pretensão recursal de aplicação da continuidade delitiva esbarraria, necessariamente, no reexame fático-probatório, o que é defeso conforme o Verbete Sumular n.º 07 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 1362451 ES 2018/0239619-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS (CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). CONDENAÇÃO, RELATIVAMENTE A DOIS DOS TRÊS ROUBOS, AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO A UM DOS TRÊS ROUBOS, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS ROUBOS REMANESCENTES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME/REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DE PARTE DA SENTENÇA. [...] 10. Ademais, diversamente do que sustenta o Recorrente, os dois crimes de roubo, praticados contra as vítimas Francisco de Assis de Macedo e Paulo Henrique Lima da Silva, retratam concurso material e não continuidade delitiva, vez que o roubo praticado contra a vítima Francisco de Assis de Macedo ocorreu em 04.01.2020, ao passo que o roubo praticado contra a vítima Paulo Henrique Lima da Silva ocorreu em 06.01.2020, sendo que, embora preenchidos alguns requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, não há unidade de desígnios, de tal sorte que, conquanto os dois crimes de roubo, praticados pelo Apelante contra as vítimas Francisco de Assis de Macedo e Paulo Henrique Lima da Silva, sejam da mesma espécie, não há relação de continuidade entre os dois crimes de roubo, praticados contra as vítimas Francisco de Assis de Macedo e Paulo Henrique Lima da Silva, crimes que foram praticados com desígnios autônomos. 11. Dessarte, não há que se falar, na hipótese dos autos, relativamente aos dois crimes de roubo, praticados contra as vítimas Francisco de Assis de Macedo e Paulo Henrique Lima da Silva, em crime continuado, eis que inexistente unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os dois crimes de roubo, praticados contra as vítimas Francisco de Assis de Macedo e Paulo Henrique Lima da Silva, delitos totalmente independentes e autônomos, inexistindo evidências de que a ação posterior foi um desdobramento da ação anterior, motivo pelo qual devem ser separadamente considerados os dois crimes de roubo, praticados contra as vítimas Francisco de Assis de Macedo e Paulo Henrique Lima da Silva, em concurso material de crimes, na forma prevista no art. 69 do CP. 12. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida. 13. Reforma, de ofício, de parte da sentença. (Apelação Criminal - 0050041-33.2020.8.06.0064, Rel. Desembargador(a) HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 28/02/2023, data da publicação: 28/02/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PLURALIDADE DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO - CONTINUIDADE DELITIVA - NÃO INCIDÊNCIA. Para a caracterização do crime continuado não basta a simples repetição dos fatos delituosos em breve espaço de tempo, pois a moderna teoria penal, corroborada pela jurisprudência dominante nos tribunais superiores, preconiza a unidade de desígnio, ou seja, que os atos criminosos estejam entrelaçados, os subseqüentes ligados aos antecedentes, ou porque fazem parte de um mesmo projeto criminoso ou porque resultam de ensejo, ainda que fortuito, proporcionado ou facilitado pela execução desse projeto. Só se admite o reconhecimento da continuidade delitiva quando as infrações provêm de um só impulso delituoso. (TJ-MG - AGEPN: 10521140188801001 Ponte Nova, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2021)

Destarte, improcedente o pleito de afastamento do concurso material, pelo que mantenho a soma das penas, na hipótese.

1.4. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e naparte conhecida, LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023